Tribunal: TJES
Processo: 5011473-30.2022.8.08.0000
Classe: Petição Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Conflito de Competência; Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011473-30.2022.8.08.0000
PETIÇÃO CÍVEL (241)
REQUERENTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA
REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA e outros (2)
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar PROCEDENTE o conflito de competência para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº
5011473-30.2022.8.08.0000

SUSCTE.
:
JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

SUSCDO.: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

P
ARTES INTERESSADAS
:
DOMINGOS LUIS GIACOMIN E
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES FUNDADAS EM TÍTULOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONEXÃO. PRIMEIRA AÇÃO JÁ SENTENCIADA. TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 59 E 235 DO STJ.

CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA, nos autos do processo nº 5005122-33.2022.8.08.0006.

O referido processo foi originariamente distribuído ao JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA, porém, o juízo declarou sua incompetência ante a prevenção do 1º JEC de Aracruz, tendo em vista que
“a presente ação é, de fato, similar a referida ação nº 5000786-44.2020.8.08.0006 acima apontada, sendo importante frisar que nos dois processos a causa de pedir orbita a respeito de “obrigação de fazer e indenização por danos morais”
”.

Redistribuído o processo, o 1º JEC suscitou o presente conflito de competência, entendendo que o caso não se amolda às hipóteses de prevenção, eis que os processos não são relativos aos mesmos fatos, “
vez que a presente ação fora ajuizada em razão de

um novo apontamento realizado pela parte requerida sob o nº 058/02843, sendo que a ação que tramitou perante este Juizado tinha como objeto apontamento diverso, registrado sob o nº 054/02978
”. Invocou, ainda, a aplicação do artigo 55, §1º do CPC, que prevê que as ações conexas não serão reunidas quando uma delas já tiver sido sentenciada, como no presente caso, visto que não há perigo de prolação de decisão conflitante.

V O T O

Pois bem. Da análise dos documentos carreados aos autos, entendo que o presente Conflito deve ser julgado procedente para declarar a competência do 2º JEC de Aracruz para o julgamento do processo nº 5005122-33.2022.8.08.0006.

De início, importa salientar que, no tocante à distribuição de recursos, a regra é a distribuição livre, por sorteio, sob pena de agressão ao princípio constitucional do juiz natural. Por óbvio, a distribuição por dependência em razão da conexão entre as ações poderia provocar a mudança na regra de distribuição, mas entendo que o presente caso não se amolda a essa hipótese.

Analisando os autos, entendo que não há conexão entre as ações, nem mesmo diante de suposta similaridade na relação jurídica material em discussão. Isto porque, ainda que envolvam as mesmas partes e situações parecidas, em que a parte requerida protestou título decorrente de suposto débito do autor junto à empresa, os títulos são diversos, sendo o primeiro registrado sob o n º 058/02843, e o segundo sob o nº 054/02978.

Para além disso, importa salientar que, nos termos das Súmulas 59 e 235 do Superior Tribunal de Justiça, ainda que fossem conexas as ações, não se aplicaria a prevenção do juízo no caso presente, eis que a ação anterior, sob o nº 5000786-44.2020.8.08.000, já foi sentenciada e se encontra com trânsito em julgado. Vejamos, in verbis, o teor das Súmulas 59 e 235 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 59. Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes.

Súmula 235. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

E ainda, o que dispõe o artigo 55, § 1º do CPC:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Ademais, a matéria já foi apreciada por este egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - RECONHECIMENTO E AFASTAMENTO DE ATO APONTADO ILEGAL OU QUE VIOLE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - EFEITO EX TUNC -AÇÃO DE COBRANÇA - OBTENÇÃO DE ADIMPLEMENTO DE UMA OBRIGAÇÃO CUJO RECONHECIMENTO SE BUSCA JUDICIALMENTE - PARCELAS PRETÉRITAS - NATUREZA E OBJETO DISTINTOS DAS AÇÕES -SÚMULA Nº 271 DO STF -
AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO - TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA - SÚMULA Nº 235 DO STJ
- ART. 164 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO - CONEXÃO DE RECURSOS FIRMADA APENAS QUANDO RELATIVOS A MESMO PROCESSO ORIGINÁRIO. [...] 3.
Ainda que se tratasse da hipótese de conexão, tal deixaria de se configurar com o julgamento, inclusive com trânsito em julgado, do Mandado de Segurança, conforme Súmula nº 235 do STJ.
4. A prevenção prevista no artigo 164, do RITJES, não se aplica em recursos oriundos de processos distintos, ainda que haja similaridade de matéria, pois a conexão é firmada entre ações e não entre recursos, salvo quando relativos ao mesmo processo originário. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Excelentíssimo Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa para o julgamento da remessa necessária e apelação cível nº 024010077006. (TJES, Classe: Conflito de Competência, 100090005958, Relator: PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/09/2009, Data da Publicação no Diário: 28/09/2009)

D I S P O S I T I V O

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE o conflito de competência para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA para o julgamento do processo nº 5005122-33.2022.8.08.0006.

É como voto.

Leonardo Mannarino Teixeira Lopes

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)